Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712365-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ, parte autora, contra decisão deste juízo determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ (ID 41195995). Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ, anteriormente indicada. Consequentemente, em relação ao agravo interno, verifica-se a perda do objeto recursal. Retifique-se a classificação processual para embargos de declaração. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de junho de 2023